Tribunal: TJES
Processo: 0020936-88.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020936-88.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THANIA LOPES DE SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM FAIXA DE SEGURANÇA. SERVIDÃO APARENTE. POSSE DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DEMOLIÇÃO ÀS EXPENSAS DO OCUPANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por concessionária de energia elétrica (EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A), determinando sua reintegração na posse de área atingida por servidão administrativa e impondo à ré a obrigação de desfazer as edificações erigidas na faixa de segurança, às suas expensas, sem direito à indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária detém direito possessório sobre a área gravada por servidão administrativa não registrada; (ii) verificar se a ocupante pode ser considerada possuidora de boa-fé, apta a ensejar indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas; e (iii) determinar quem deve suportar os custos da demolição das construções irregulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão administrativa, ainda que não registrada, é dotada de caráter aparente e permanente quando acompanhada de obras visíveis e duradouras, como linhas de transmissão de energia elétrica, sendo protegida pela Súmula 415 do STF.

A concessionária, na condição de possuidora indireta, comprovou o exercício regular de sua posse e o esbulho pela ocupação irregular da faixa de servidão, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC.

A alegação de boa-fé da ocupante não se sustenta diante da existência ostensiva das torres e linhas de alta-tensão, além da notificação extrajudicial anterior à conclusão da obra, circunstâncias que evidenciam o conhecimento da irregularidade e caracterizam posse de má-fé.

A servidão administrativa aparente dispensa registro imobiliário para sua oponibilidade, uma vez que sua visibilidade torna inequívoca a limitação ao uso da propriedade.

Inviável o reconhecimento de direito à indenização ou retenção por benfeitorias, pois a ocupação irregular em faixa de segurança pública é ato ilícito e de má-fé, não podendo gerar proveito econômico ao infrator.

A obrigação de demolir a construção recai sobre o ocupante, que deu causa à edificação irregular, em observância ao princípio da restitutio
in integrum
e à vedação do enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A servidão administrativa aparente, caracterizada por obras visíveis e permanentes, prescinde de registro imobiliário para produzir efeitos possessórios.

Aquele que edifica sob linha de transmissão de energia elétrica, ciente ou presumivelmente ciente da limitação pública, é considerado possuidor de má-fé e não tem direito à indenização por benfeitorias.

Os custos de demolição de construção irregular em faixa de servidão recaem sobre o ocupante que deu causa ao ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII; CC, arts. 1.201 e 1.208; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 415; STF, AG nº 813.587, Rel. Min. Ari Pargendler; TJES, ED na ApCiv nº 0002462-58.2010.8.08.0008, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.11.2015; TJMG, ApCiv nº 5004118-78.2019.8.13.0567, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 06.02.2025; TJGO, AC nº 0233326-41.2007.8.09.0051, Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis, j. 08.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0020936-88.2009.8.08.0048

APELANTE: THANIA LOPES DE SOUZA

APELADA:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
THANIA LOPES DE SOUZA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, integrada pela decisão de id. 15508128, nos autos da ação ajuizada pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
que julgou procedente a pretensão para “
reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial, com o consequente desfazimento de construção irregular em área de servidão administrativa destinada a linha de transmissão de energia elétrica
”, com a “
demolição das obras edificadas no prazo de 90 (noventa) dias
”.

Em suas razões recursais (id. 15508129), a apelante sustenta que ocupa o imóvel de boa-fé, tendo-o adquirido onerosamente de terceiro e estabelecido moradia no local há mais de 17 anos.

Aduz que a notificação extrajudicial de invasão de faixa foi realizada por empresa terceirizada (ENGELMIG) e não conta com a sua assinatura, tampouco a de testemunhas, sendo evidente a inexistência de comprovação de ciência de que ocupava o imóvel indevidamente, devendo ser afastada a alegação de má-fé.

Afirma que o imóvel é de pequeno porte e não inviabiliza o exercício da apelada sobre a servidão, possibilitando as devidas manutenções nas redes elétricas do local.

Aponta que o local é urbanizado, com ruas pavimentadas e fornecimento de serviços públicos (inclusive energia pela própria apelada), o que configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

E mais: sequer há comprovação do registro de servidão no competente cartório de imóveis, fato que afasta o esbulho alegado e a possibilidade de reintegração de posse.

Subsidiariamente,
caso
mantida a reintegração, requer o reconhecimento do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias
realizadas
(avaliadas em R$16.266,67), bem como o afastamento da condenação ao custeio da demolição, imputando tal responsabilidade à concessionária por omissão no dever de fiscalização.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito
à reintegração de posse da EDP em razão de esbulho realizado em área de servidão administrativa,
próxima a linha de transmissão
de energia 138KV Carapina/João Neiva
,
bem como o direito de retenção das benfeitorias e obrigação de custear a demolição do imóvel.

A
apelada, concessionária de serviço público, ingressou com a presente demanda possessória alegando, inicialmente, que seria possuidora
indireta
do imóvel registrado sob a matrícula nº 14.865-A, em razão da celebração de contrato de servidão administrativa perpétua.

N
arr
ou
que, em 15/05/2009, ao realizar vistoria regular em suas linhas de transmissão e distribuição, mais especificamente entre as tor
re
s de energia nºs 00027 e 00029, constatou que
T
hania Lopes de Souza,
aqui
apelante,

havia invadido a
faixa de servidão
e construído casa de alvenaria sob as linhas de alta-tensão, recusando-se a paralisar a obra ou desocupar o local mesmo após tentativa de notificação extrajudicial.

Assim, p
ugn
ou
pela reintegração da posse
e a
d
emolição
da edificação realizada pela requerid
a
.

Em
sua defesa,
a demandada
alegou ter adquirido o imóvel de boa-fé, a título oneroso, do Sr. Sinvaldo Rodrigues Barbosa, residindo no local há quase dois anos antes da propositura da ação (atualmente há mais de 17 anos), e negou ter recebido notificação válida.

P
ois bem.

D
e início
, relembro que
a servidão
administrativa é um direito real público que autoriza a Administração a usar a propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo,
como a transmissão de energia elétrica,
fundando-se no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

A
demais,
a
Súmula 415 do STF estabelece que a
“servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente,
conferindo direito à proteção possessória
.”

Q
uanto à pretensão de proteção possessória
, por sua vez, nos termos
do art. 561 do CPC, i
ncumbe ao autor fazer prova:
(i)

da sua posse;
(ii)

a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
(iii)

a data da turbação ou esbulho;
(iv)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

Fixadas tais premissas
, verifico

do conjunto probatório

que a autora logrou êxito em comprovar ser devida a referida restituição da posse, posto que
juntou
(
i)

o contrato de servidão perpétua celebrado
em setembro de 1966
com
Argemiro Corrêa Pimentel

(ainda que não titulada, mas tornada permanente
pela construção
e manutenção
das torres de transmissão
);

(ii)
as fotos de fls. 21/23
referentes ao ano de 2009
que
atestam
a
construção da casa de alvenaria
n
a faixa de servidão;
e

(ii
i
)
a notificação de invasão de faixa
(
fl. 28/29
)

e
a continuidade da construção do imóvel.

Indene de dúvidas, portanto,
que a posse da concessionária
restou
comprovada, de modo que é suficiente para fundamentar o pleito reintegratório.

Nada obstante
,
a apelante questiona a retenção das benfeitorias, bem como
a obrigação de custeio da demolição
do imóvel
.

E, quanto ao ponto, nos termos da iterativa jurisprudência pátria, o direito a retenção das benfeitorias
em área de servidão administrativa
vincula-se
à
demonstração da boa-fé por parte da ocupante,
dado o seu desconhecimento quanto
à

existência da
referida
servidão.

Contudo,
verifica-se
d
a
notificação de invasão de faixa
(
datada de maio de 2009
)
que a requerida foi cientificada
acerca da
impossibilidade de prosseguir com a construção dentro dos limites da faixa de transmissão, porém
se
recusou a assinar o
perspectivo
documento.

Referida notificação,
emitida por agente competente no exercício de suas funções, ainda que empresa terceirizada no exercício
do
se
r
viço público, goza de presunção de veracidade relativa
(iuris tantum
), sendo necessário que a requerida faça prova mínima apta a desconstituir tal presunção.

No caso,
a requerida
não demonstrou
seu desconhecimento quanto
a
o ponto, verificando-se, em verdade, que deu continuidade
à
construção da casa
após o recebimento da notificação.

Afinal, denota-se das fotos de
fls.
21/23
que, quando da notificação, em maio de 2009, a edificação do imóvel objeto da discussão encontrava-se em fase inicial, com algumas paredes de alvenaria e sem telhado. Porém, os recibos de fls.
65, 73
e
74,
datados, respectivamente,
de 25 junho de 2009, 20 de junho de 2009 e
05

de julho de 2
009,
referentes a compra de materiais de construção,

indicam
que a requerida
continuou a edificar
após o recebimento da notificação.

Ainda que assim não
o
fosse, a
s

fotografia
s
constantes da
perícia judicial (fls. 189/193)
demonstram que a construção foi erigida exatamente abaixo da linha de transmissão.

Tal fato, por si só, confere à servidão administrativa caráter aparente e ostensivo, tornando inequívoca a ciência da limitação que recaía sobre o imóvel.

Aquele que edifica sob uma linha de alta-tensão, visível a todos, não pode, posteriormente, alegar desconhecimento ou ignorância para se beneficiar do instituto da posse de boa-fé, previsto no art. 1.201 do Código Civil.

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO ENTENDEU PELA BOA-FÉ DO POSSUIDOR DE IMÓVEL, EMBORA TENHA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA ABAIXO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) Compulsando as fotografias dos autos, resta patente a aparência da servidão administrativa. Ademais, uma vez efetivada a instalação da rede elétrica de alta-tensão, em 1969, a servidão administrativa tornou-se permanente e aparente, consoante disposição da Súmula nº 415, do STF. 5. Desta forma,
denota-se que o embargado estava ciente da irregularidade de sua construção em momento posterior à instalação das linhas de transmissão, vez que o imóvel se inseria dentro da faixa de segurança de área de servidão, destinada à passagem de linhas de transmissão de energia elétrica. 6. Outrossim, afigura-se desnecessária a exigência de averbação da servidão no cartório de registro de imóveis para a caracterização da aparência da servidão, porquanto a
presença das imponentes torres de energia e das linhas de transmissão bem acima do imóvel mostram-se suficientes para a comprovação de sua aparência. 7. Em virtude de sua natureza aparente, não há como se falar em boa-fé do embargado e, consequentemente, em seu direito de ser indenizado pela construção empreendida na mencionada área, caracterizada como esbulho.
8. Recurso conhecido e provido para sanar a contradição no v. acórdão.
(TJ-ES - ED: 00024625820108080008, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 24/11/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2016)

Outrossim, a
alegação de que adquiriu a posse de terceiros e a soma das posses anteriores em nada altera essa conclusão. A ostensividade da servidão preexistia aos atos de transmissão da posse e ao próprio início da edificação, de modo que a má-fé macula a posse desde sua origem, não sendo convalidado pela sucessão possessória. A aquisição de posse de outrem não tem o condão de invalidar uma servidão administrativa preexistente e ostensiva.

Tampouco merece prosperar
o argumento de que existem outras edificações construídas inadequadamente no
s arredores da casa da
apelante
, porquanto o
Supremo Tribunal Federal é cediço em determinar que
“a irregularidade de construção não pode ser justificada ou admitida pela existência de outras construções na região, pois a isonomia, princípio de igualdade perante a Lei, não é aplicável à ilicitude”
(STF, AG n. 813.587, Rel. Min. Ari Pargendler).

De fácil entendimento, portanto, que não há falar em boa-fé da apelante,
de modo a ensejar a indenização pelas benfeitorias realizadas na edificação.

Confira-se, ainda, a
respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL SOB LINHA DE TRANSMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. FAIXA DE SEGURANÇA. DEMOLIÇÃO. REALIZAÇÃO PELA AUTORA. PECULIARIDADES DO CASO.
1. O direito à moradia não é absoluto e não pode se sobrepor às normas de segurança, que, no caso, impedem a manutenção da construção e das benfeitorias em faixa adjacente à linha de transmissão de energia
.
2. Não há que se falar em direito à indenização pelas benfeitorias erigidas no local, visto que a ocupação ostensiva de área sob a faixa de segurança da linha de transmissão, consoante entendimento predominante neste Tribunal, não permite a indenização por parte da concessionária, por se tratar de comportamento imbuído de má-fé
. 3. Considerando as peculiaridades de caso, bem como o alto risco no local, a demolição deve ficar a cargo da concessionária, que tem possibilidade de realiza-la com mais segurança e recursos. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5004118-78.2019.8.13.0567; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 06/02/2025; DJEMG 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FAIXA DE SEGURANÇA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC COMPROVADOS PELA AUTORA. Comprovada, in casu, a propriedade da parte autora pelo registro da compra e venda do bem no cartório de imóveis competente, bem como pela caracterização da servidão administrativa, o esbulho possessório e a data de sua ocorrência, qual seja, o dia da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço dos réus, impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse.
2. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. DESNECESSIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. Tratando-se de servidão administrativa aparente, como na espécie (faixa de segurança próxima a linha de transmissão energética), não se exige a sua anotação em registro de imóveis para a comprovação, conforme defendido pelos requeridos, justamente por sua notória evidência, daí por que incogitável qualquer ilegalidade.

3. INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. Diante da irregularidade da ocupação em área de faixa de segurança aparente de rede de energia, não há que se falar em indenização aos réus/apelantes pelas benfeitorias realizadas na edificação, o que não impede eventual direito de regresso em face do alienante do imóvel, caso comprovada boa-fé
. (...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 0233326-41.2007.8.09.0051; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023; Pág. 4210)

Por fim, acerca do dever de custear a demolição, melhor sorte não assiste à recorrente.

A construção irregular foi um ato voluntário da apelante, ciente de assim fazê-lo em local inadequado.

Atribuir à concessionária o ônus financeiro pelo desfazimento do ilícito seria premiar o infrator e penalizar a parte que teve sua posse esbulhada e que zela pela segurança de um serviço público.

Portanto, quem deu causa à construção ilegal deve arcar com os custos para retornar a área ao seu estado anterior, em estrita observância ao princípio da
restitutio in integrum
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários, posto que fixados em 20% sobre o valor da condenação,
mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)